Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. ITEM DO PEDIDO NÃO EXAMINADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA. HERANÇA. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente.
2. A equivocidade no exame da questão fática controvertida que não acarreta prejuízo para as partes ou para o deslinde da causa não é suficiente para a pretendida desconstituição da sentença por ausência de fundamentação.
3. A ausência de apreciação de um dos itens do pedido acarreta a desconstituição parcial da sentença por ausência de fundamentação. 3.1. Como a questão controvertida tratada nos autos é eminentemente jurídica, não há necessidade de produção de novas provas para que este Egrégio Tribunal de Justiça prontamente proceda ao julgamento do caso em deslinde. Por essa razão aplica-se a regra prevista no art. 1013, § 3o, inc. III, do CPC, procedendo-se ao imediato exame da mencionada questão.
4. Com a morte ocorre a transmissão dos bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo do sujeito aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisina. No entanto, embora a transmissão opere-se de modo imediato, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil. Por essa razão, em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários por meio da partilha dos bens respectivos.
5. O imóvel que compõe a herança recebida pelo apelante não foi regularmente integrado ao patrimônio do autor, em virtude da ausência de expedição do formal de partilha e do subsequente registro (art. 1245, caput, do Código Civil em composição com o art. 167, inc. I, item 25, da LRP).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de desconstituição da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada. Preliminar de desconstituição da sentença em virtude da ausência de apreciação de um dos itens do pedido, acolhida.